Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-34.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e obrigação de fazer julgada parcialmente procedente, tão somente para possibilitar o cancelamento do plástico, sem interferência na dívida ou exclusão da margem consignada para pagamento – Insurgência pela autora – Descabimento – Empréstimo consignado para desconto em benefício

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e obrigação de fazer julgada parcialmente procedente, tão somente para possibilitar o cancelamento do plástico, sem interferência na dívida ou exclusão da margem consignada para pagamento – Insurgência pela autora – Descabimento – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RCC' (Reserva de Cartão Consignado) – Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a dívida eterna – Descabimento - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes e comprovam a regular contratação através de instrumento claro e preciso - Reserva de margem consignável que decorreu de saque efetuado através de cartão de crédito, cujo montante mutuado foi transferido para a conta da autora, que não pode agora arguir desconhecimento do alcance do ajuste - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique o acolhimento dos pleitos formulados – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para R$ 2.000,00, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*